Tribunal: TJSP
Processo: 1500203-54.2018.8.26.0551
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Apelação – Furto qualificado (artigo 155, parágrafos 1o e 4o, inciso I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP) – Sentença condenatória – Insurgência da Acusação – Pleito de reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno – Acolhimento – Irresignação defensiva - Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas – Princípio da

Ementa:
Apelação – Furto qualificado (artigo 155, parágrafos 1o e 4o, inciso I, c.c. o art. 14, II, ambos do CP) – Sentença condenatória – Insurgência da Acusação – Pleito de reconhecimento da majorante relativa ao repouso noturno – Acolhimento – Irresignação defensiva - Pretensão à absolvição – Impossibilidade - Materialidade e autoria delitivas sobejamente demonstradas – Princípio da insignificância – Inaplicabilidade – Condenação mantida – Afastamento da qualificadora do rompimento de obstáculo, por ausência de prova pericial – Não acolhimento, nesse caso – Reprimenda aumentada de forma exagerada, na segunda fase – Necessária readequação – "Iter criminis" razoavelmente percorrido – Fixação de regime prisional mais ameno – Inadmissibilidade - Recurso ministerial provido, parcialmente provido o da Defesa.